Tribunal: STF
Processo: HC 233119
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-01-31

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido liminar impetrado em favor de Wilson Ramid Gomes Roncaratti contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça que rejeitou os EDcl no AgRg no AREsp 2.055.814/PR (documento eletrônico 16)  



    Consta de documento encartado a estes autos que o paciente foi “[...] condenado, em primeira instância, pelo crime previsto no art. 180, § 1º [receptação qualificada], do Código Penal. A Corte de origem anulou a sentença condenatória e determinou prolação de novo édito e, no mesmo ato, negou o pedido de encaminhamento dos autos ao Ministério Público para manifestação sobre acordo de não persecução penal” (documento eletrônico 12, p. 1).  



    Neste writ, os impetrantes sustentam que:  



    “O Paciente foi denunciado como incurso nas sanções do art. 180, § 1º, do Código Penal (seq. 56.2).



    A denúncia foi recebida em 25.07.2019 (seq. 65).



    O Ministério Público, em razões finais, pugnou pela procedência da denúncia. Por outro lado, a defesa apresentou memoriais escritos à seq. 191, pugnando pela remessa dos autos a órgão revisor do Ministério Público, para análise de Acordo de Não Persecução Penal.



    O juízo de primeira instância prolatou sentença, à seq. 194.1, condenando o apelante como incurso nas sanções do art. 180, § 1º, do Código Penal, a uma pena total de 3 anos de reclusão, bem como 10 (dez) dias-multa, em regime inicial aberto.



    Interposto Recurso de Apelação, o Egrégio Tribunal de Justiça deu parcial provimento ao apelo, negando a remessa dos autos ao Órgão Superior do Ministério Público para oferecimento de Acordo de Não Persecução Penal e, noutro giro, decretou a nulidade da decisão condenatória, na medida em que determinou a prolação de nova sentença em razão da deficiência de fundamentação da sentença de primeiro grau (cf. Acórdão de seq. 34.1).



    Fora interposto Recurso Especial visando a reforma do Acórdão, em razão de negativa relacionada à remessa dos Autos para oferecimento do benefício processual.



    O Recurso não foi admitido pelo Presidente do E. Tribunal de Justiça do Paraná, o que ensejou a interposição de Agravo em Recurso Especial que, apesar de conhecido, não foi provido. Posteriormente ao julgamento do Agravo, estes defensores interpuseram Agravo Regimental, com a finalidade de que o pedido de remessa dos autos nos termos do art. 28-A, § 14º, fosse concedido.



    Novamente, o recurso foi improvido sob o fundamento de que o recebimento da denúncia foi realizado antes da Lei nº 13.964/19 e que não seria possível a retroatividade do instituto de não persecução penal.



    Esta defesa opôs embargos de declaração para sanar omissão relacionada ao indeferimento de remessa dos autos ao Ministério Público, mas os declaratórios foram rejeitados pelo colegiado, já que, por consequência lógica, tornou-se prejudicada a discussão sobre se era cabível ou não o envio dos autos ao órgão superior do Ministério Público’.



    Perante o Superior Tribunal de Justiça, o processo transitou em julgado no dia 21/09/2023.” (documento eletrônico 1, pp. 2-3)  



    Ao final, requerem:  



    “a) Que liminarmente seja concedida a ordem de habeas corpus, determinando-se a suspensão do andamento processual dos autos nº 0032919-86.2017.8.16.0014 até o julgamento final do presente pedido.



    b) No mérito, requer a concessão da ordem do habeas corpus em favor de WILSON RAMID GOMES RONCARATTI, para determinar que os autos sejam remetidos ao juízo de origem, na primeira instância, para verificar eventual possibilidade de oferecimento de Acordo de Não Persecução Penal pelo MP em benefício dos ora pacientes, e caso negue, seja remetido ao órgão superior de revisão do Ministério Público, nos termos do art. 28-A, § 14º, do Código de Processo Penal.” (documento eletrônico 1, p. 12)  



    É o relatório necessário.  



    Colaciono, por oportuno, a ementa do acórdão impugnado:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. RECEPTAÇÃO. ART. 28-A DO CPP. APLICAÇÃO RETROATIVA DEPOIS DO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. NÃO CABIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. O STJ, por ambas as turmas de direito criminal, unificou entendimento de que o art. 28-A do Código de Processo Penal, introduzido pela Lei n. 13.964/2019 (Pacote Anticrime), é norma de natureza processual cuja retroatividade deve alcançar somente os processos em que não houve o recebimento da denúncia. 2. Na hipótese, a inicial acusatória foi recebida em 25/7/2019 (fl. 334), antes, portanto, da entrada em vigência da referida lei, motivo pelo qual não é admitida a aplicação retroativa do art. 28-A do CPP. 3. Agravo regimental não provido.” (documento eletrônico 14)  



    Com efeito, no julgamento do HC 233.147/SP, a Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal fixou orientação, a ser aplicada até a conclusão, pelo Tribunal Pleno, da análise do HC 185.913/DF, no sentido de que, “[nas] ações penais iniciadas antes da entrada em vigor da Lei 13.964/2019, é viável o acordo de não persecução penal, desde que não exista sentença condenatória e o pedido tenha sido formulado na primeira oportunidade de manifestação nos autos após a data de vigência do art. 28-A do CPP”.  



    Nessa perspectiva, o acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça destoa da referida diretriz estabelecida pela Primeira Turma desta Suprema Corte.  



    Para além disso, no caso, a defesa formulou pedido de análise do Acordo de Não Persecução Penal na primeira oportunidade, em petição ao Juízo da Vara Criminal da Comarca de Ibaiti/PR (documento eletrônico 4), antes mesmo da sentença condenatória (documento eletrônico 8), posteriormente anulada pelo Tribunal de Justiça do Estado do Paraná (documento eletrônico 9).  



    Ante o exposto, concedo parcialmente a ordem de habeas corpus para determinar que o Juízo de primeiro grau encaminhe os autos da ação penal ao Ministério Público competente para que verifique a possibilidade de oferecimento de proposta de Acordo de Não Persecução Penal.  



    Atribua-se a esta decisão força de mandado/ofício.  



    Encaminhe-se cópia desta decisão à autoridade coatora.  



    Intime-se. Publique-se.  



    Brasília, 31 de janeiro de 2024.



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator